Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725560-98.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS APELADO: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Mapfre Vida S.A., Emerson Gomes Vieira dos Santos e Bradesco Vida e Previdência S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O processo foi suspenso pela Desembargadora Carmelita Brasil, em outubro de 2020, para aguardar a definição do Tema Repetitivo n. 1.086 do Superior Tribunal de Justiça. A Segunda Seção fixou a tese em outubro de 2021. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em 29 de setembro de 2022, devido à aposentadoria da Desembargadora Carmelita Brasil (id 20574629, 21672650 e 39797769). Ante o exposto, intimem-se as partes para se manifestar sobre a aplicação da tese firmada ao caso concreto e sobre o ofício expedido pela Fundação Habitacional do Exército (FHE), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 20689410). Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator